Tribunal: TJES
Processo: 5000875-28.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000875-28.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZAR LOUREIRO NUNES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000875-28.2024.8.08.0006

RECORRENTE:

RECORRIDO:

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. NULIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DENIZAR LOUREIRO NUNES

em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que o demandado promoveu descontos em seu benefício previdenciário relativo aos supostos contratos de nº 16983312318122023, 16983312318022024 com adesão em 18/04/2021, e liberação de crédito em conta no valor de R$ 2.735,60 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais, e sessenta centavos). Narra, contudo, que desconhece a contratação.

Busca, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em contestação de ID 12003221 a Ré sustentou a incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de prova pericial. No mérito requereu a improcedência da demanda, sustentando a regularidade do procedimento de contratação, ante os saques realizados pelo consumidor.

A sentença (ID 12003242) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos:

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC para:

a) DECLARAR nulo os débitos referentes ao contrato nº 16983312318122023, 16983312318022024, por consequência, DECLARAR a inexistência do débito cobrado referente ao empréstimo objeto dos autos, via de consequência, declaro a inexistência da relação jurídica entre as partes.

b) CONDENAR o requerido a devolver os valores descontados do benefício previdenciário do autor, de forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 - STF - Julgado em 20/11/2017, a partir da citação. Devendo, entrementes, haver a compensação com o valor depositado, no importe de R$ 2.735,60 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

c) CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a ser apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002.

Irresignados, as partes interpuseram Recurso Inominado (ID 12003244 e 12003250). A Recorrente BMG pugnou pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, sustentando, ainda, a incompetência dos juizados especiais para apreciar a demanda. No mérito ventilou a inexistência de vício de vontade, mencionando a validade da contratação e ausência de danos materiais ou morais. O Recorrente Denizar Loureiro Nunes requereu a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões ao recurso inominado (ID 12003248 e 12003254).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para conceder à parte
recorrida os benefícios da gratuidade de justiça.

O recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos
, motivo pelo qual recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, a parte recorrente, ainda, sustenta a incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia técnica no caso em análise, no entanto, não vislumbro indispensabilidade de produção de prova pericial, haja vista que o lastro probatório é o suficiente para que o provimento jurisdicional seja alcançado. Razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que não assiste razão a parte recorrente, devendo ser mantida integralmente a sentença de piso.

No mérito, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, havendo responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que o consumidor contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos (ID 12003242):

Com efeito, o contrato acostado no evento ID. 39616656, não está assinado e na contestação de ID.39615681 consta que a contratação teria se dado por meio eletrônico e que a operação foi validada por meio de selfie e documento de identidade do autor.

Ocorre que, a contratação não pode ser considerada válida, a teor do que dispõe a Instrução Normativa n. 28/2008, que prevê o seguinte no seu artigo 3°, incisos I, II e III:

Art. 3° Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/ Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência -

Dataprev, para esse fim;

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Ainda sobre a validação da contratação, por meio eletrônico e com apresentação de documentos pessoas, é válido mencionar:

É certo que o banco recorrido trouxe cópia dos contratos de refinanciamento acompanhada da fotografia do recorrente e da cópia do respectivo documento de identidade (fls. 101/165), inexistindo alegação de que a pessoa retratada não seja a pessoa do recorrente.

Entretanto, tal procedimento não é suficiente para comprovar a expressa manifestação de vontade do recorrente no caso em apreço, pois, ainda que a assinatura eletrônica por meio de biometria facial seja autorizada pelo artigo 10, § 2º, da Medida Provisória n° 2.200/2001, "não há como se desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal que é claro ao condicionar tal reconhecimento com a expressão"desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". A autora, no caso, vem justamente afirmar não ter realizado a operação e, nessas condições, forçoso é o reconhecimento de que a própria validade e aceitação integram os pontos controvertidos na presente demanda" (TJSP, Apelação Cível n° XXXXX-46.2020.8.26.0438, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 26.03.2021).

Nesse contexto, verifico que a parte requerida não demonstrou a regularidade na sua prestação de serviço, além de não ter provado a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, elencadas no § 3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de forma a afastar a sua responsabilidade no presente caso.

Nessa toada, verifica-se, pois, falha na prestação do serviço, que impõe ao requerido o dever de indenizar os danos que deram causa, na forma do artigo 14, do CPC, razão pela qual passo a tratar acerca dos danos.

Portanto, a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Recorrida, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Consigno, também, que no caso dos autos os documentos de ID 12003225 são insuficientes para demonstrar a utilização alegada pela parte recorrente, pois não contam com transações realizadas em estabelecimentos comerciais, restando limitada a movimentos com da própria conta do consumidor.

Dessa forma, a
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes
, com devolução dos valores descontados indevidamente
, na forma simples, com as compensações fixadas.

Ademais, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido a recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ambas as partes e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de ambos, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Diante da sucumbência recíproca e com fulcro no art. 86,
caput,
do CPC,
CONDENO

ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em relação à Sra. Denizar Loureiro Nunes, tendo em vista a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência apenas para correção de erro material na ementa, onde se lê: “sentença parcialmente reformada”, leia-se “sentença mantida”, tendo em vista que foi negado provimento aos recursos inominados interpostos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal), nos quais perfeitamente concordo.

Assim,
CONHEÇO
dos recursos interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com relação ao recorrente DENIZAR LOUREIRO NUNES.

É como, respeitosamente, voto.